Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC.

I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito dos agravados-exequentes pela personalidade jurídica das devedoras, que não possuem meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor. Mantida a r. decisão.

II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.